Tribunal: TJMT
Processo: 1099266-60.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099266-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou o banco ao pagamento de R$ 16.800,00 ao escritório autor pela atuação em execução por título extrajudicial. O apelante alega incorreção do valor da causa, nulidade por julgamento extra petita e validade das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, requerendo a improcedência da ação ou a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação unilateral do mandato em contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços prestados; (ii) estabelecer se os termos de quitação apresentados pelo contratante impedem a cobrança posterior de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento de honorários quando o proveito econômico é incerto.

4.

A revogação unilateral do mandato em contrato ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais.

5.

A atuação profissional comprovada nos autos demonstra a efetiva prestação dos serviços.

6.

Termos de quitação genéricos não impedem o arbitramento de honorários.

7.

Em caso de rescisão antes do término da demanda, os honorários devem ser fixados por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação unilateral e imotivada do mandato em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 129 e 405. CPC, arts. 240, 292, 324, §1º, II, 355, I, e 85, §§2º e 8º. EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, Informativo 601; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.04.2011; STJ, REsp 1.139.630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2012; TJMT, Apelação n. 1042535-44.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJMT, Apelação n. 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2021; TJMT, Apelação n. 1041987-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 16.800,00 a título de honorários advocatícios, referentes à atuação do escritório autor nos autos da Ação de Execução nº 7000495-31.2017.8.22.0004. Determinou-se, ainda, a incidência de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, além da condenação sucumbencial de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. suscita, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, argumentando que este deveria corresponder ao proveito econômico perseguido, e aponta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que o juízo ignorou a existência de contrato escrito que regulava a remuneração.

No mérito, sustenta a validade das cláusulas contratuais que estipulavam o pagamento por etapas e condicionavam o recebimento de verbas de êxito à efetiva recuperação do crédito, o que não ocorreu na vigência do mandato.

Defende a eficácia plena dos Termos de Quitação anuais assinados pelo escritório, os quais, segundo a instituição, importariam em renúncia expressa a quaisquer valores pretéritos. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Em sede de contrarrazões, o escritório apelado refuta as preliminares e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

Argumenta que os contratos de adesão impostos pelo banco continham lacunas propositais quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral, caracterizando o enriquecimento ilícito da instituição financeira ao apropriar-se do trabalho jurídico realizado sem a devida contraprestação pelo êxito que se avizinhava ou que foi frustrado pela rescisão.

Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça e denuncia a prática de litigância predatória reversa por parte do banco.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.
4. A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

6. A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.
7. O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.
(...)
(N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
7000495-31.2017.8.22.0004.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 346411502, pág. 11:

Processo n.
º
7000495-31.2017.8.22.0004
:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na A«ÃO DE EXECU«ÃO POR TÕTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL promovida em desfavor de MAICON DE SOUZA CASTILHO EIRELI e outros, cujo valor da causa atualizado até 26/08/2025, perfaz o montante de R$ 440.299,26. Após estudar o caso e realizar várias diligências; pesquisas de bens imóveis em cartório; pesquisas de veículos em plataformas particulares; pesquisas de endereços em sistemas próprios; custos com extração de cópias de processos físicos; cumprimentos de cartas precatórias; expedição de ofícios para localização dos executados; providências quanto aos bens penhorados; substituição de partes; juntada de diligências; recolhimento das custas processuais; manifestais; elaboração de cálculos; audiências; interposição de Recursos, os quais lograram Êxito junto ao Tribunal do Estado, etc... de parás, etc..., em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que no consistiram apenas em peteais nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo Êxito da mão. Outrossim, É salutar reiterar que, o trabalho era feito além do ‚âmbito judicial, pois o requerido possui um manual de regras e procedimentos, que demandava inúmeras tarefas administrativas ao escritório autor, o que exigia o envolvimento de muitos profissionais para a execução das tarefas do roteiro de referências. ... fato que os serviços foram prestados e devem ser remunerados, pois a revogação do mandato, tolheu o direito do autor de continuar trabalhando para auferir a almejada remuneração que adviria do Êxito da demanda. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honores rios pelos serviços efetivamente prestados, que no consistiram apenas em peteais nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo Êxito da ação
.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”. (STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do quantum inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”. (TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 346411519), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$5.000,00.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026